Tribunal: TJMT
Processo: 0006604-27.2019.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006604-27.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ESTEICE MAIARA VERGINIA PONCE - CPF: 074.501.401-10 (APELANTE), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO GOMES DA SILVA - CPF: 038.702.761-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (VÍTIMA), UGSON DE JESUS CORREA (ASSISTENTE), FAGNER PIMENTEL DA COSTA - CPF: 010.235.341-77 (ASSISTENTE), UGSON DE JESUS CORREA - CPF: 046.876.691-07 (ASSISTENTE), ESTEICE MAIARA VERGINIA PONCE - CPF: 074.501.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006604-27.2019.8.11.0002

APELANTE: LUIS GUSTAVO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS. REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por LUÍS GUSTAVO GOMES DA SILVA contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1 ano de detenção, além de 760 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se é aplicável a atenuante da confissão espontânea à pena do crime de posse irregular de arma de fogo, fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão demonstradas pelos depoimentos dos policiais que realizaram a apreensão de 7,675 kg de maconha, balanças de precisão, rádios HT e outros objetos utilizados para o fracionamento e comércio do entorpecente na oficina/residência do réu.

A posse dos entorpecentes em imóvel vinculado ao réu, mesmo que ele não estivesse no local no momento da abordagem, revela domínio sobre a droga e é suficiente para configurar o tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, que admite condutas de mera guarda ou depósito.

No tocante ao crime de posse irregular de arma de fogo, embora o réu tenha admitido sua posse, a pena foi fixada no mínimo legal, sendo inadmissível sua redução em virtude da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A posse de substâncias entorpecentes em imóvel de propriedade ou domínio do agente, acompanhada de instrumentos relacionados ao tráfico, é suficiente para configurar o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. É inadmissível a redução da pena com base na atenuante da confissão espontânea quando a pena já tiver sido fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 156; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Crim. nº 0005627-17.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 04.09.2021; TJMT, Ap. Crim. nº 0015597-70.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 01.08.2019
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006604-27.2019.8.11.0002

APELANTE: LUIS GUSTAVO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUIS GUSTAVO GOMES DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, às penas de 7 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano de detenção, além de 760 dias-multa, em regime fechado – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

A Defensoria Pública requer: a) a absolvição do réu quanto ao tráfico de drogas, por ausência de provas; b) a aplicação da atenuante da confissão espontânea relativamente ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, com consequente redução da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna
“pelo provimento parcial do recurso interposto em relação a atenuante da confissão espontânea”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006604-27.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 6604-27.2019.811.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 22 de março de 2019, por volta das17h30min, policiais militares teriam recebido a informação de que um casal buscaria substância de entorpecente na residência/oficina localizada na rua Ébano, no bairro Figueirinha, em Várzea Grande/MT. Diante disso, a guarnição deslocou-se ao endereço indicado, para apurar a veracidade da denúncia.

2) No local, os agentes policiais visualizaram um casal em frente à residência, sendo que o homem ao perceber a presença da guarnição logrou êxito em empreender fuga, tomando rumo ignorado. Nesse comenos, foi procedida a abordagem da mulher, a ora denunciada ESTEICE MAIARA VERGINIA PONCE e em revista pessoal localizaram na bolsa dela 04 (quatro) tablete de maconha.

3) Em continuidade a diligência os oficiais adentraram a residência/oficina e durante as buscas foram encontrados dentro de um veículo 06 (seis) tabletes de maconha, cujo veículo estava estacionado na garagem. No interior do imóvel foram localizadas 02 (duas) balanças de precisão, 02 (duas) balanças de pesagem de KG, 02 (dois) rádios HT, com carregador, e no quarto, dentro do guarda-roupa, foi localizada 01 (uma) espingarda de calibre e marca indefinida.

4) As investigações deram conta que o indivíduo que empreendeu fuga é o companheiro de Esteice Maiara, o ora denunciado LUÍS GUSTAVO GOMES DA SILVA.

5) A quantidade, a forma de embalagem dos entorpecentes, a natureza da droga encontrada, a apreensão das balanças de precisão, aliadas às circunstâncias da prisão e às condições em que se desenvolveu a ação criminosa, deixam patente a destinação mercantil da droga apreendida. A MATERIALIDADE DOS CRIMES restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 04/06-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 11-IP, pelo Laudo de constatação de nº 0502/2019, fls. 13/14-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para o princípio ativo da ‘MACONHA’ pesando 7.675kg (sete quilos e seiscentos e setenta e cinco gramas). Comprovou-se, também, pelo laudo pericial nº 2.3.2019.35482-01 (doc. anexo) o qual concluiu que a arma de fogo questionada no estado em que encontra mostrou-se capaz de realizar disparos, percutir e deflagar cartuchos de munição.”

Encerrada a instrução criminal, o Juízo singular reconheceu a responsabilidade criminal do réu, condenando-o pela prática dos crimes descritos na denúncia, com base nos seguintes elementos probatórios:

“Da materialidade: Não há qualquer dúvida da materialidade do crime em questão. Conforme Laudo Preliminar n° 0502/2019 e Laudo Definitivo n° º 3.14.2019.54512-01 a substância apreendida restou POSITIVO para MACONHA e pesou o total de 7,675 kg.

Da autoria: Na fase extrajudicial (fls. 30-33 – ID. n° 59975846), a acusada Esteice relatou que estava em sua residência quando a PM chegou à oficina à procura de um carro clonado. Disse que saiu de casa e, já na oficina, encontrou os policiais revistando o veículo de um cliente e presenciou o momento em que eles encontraram a droga no veículo. Afirmou que não estava com nenhuma bolsa contendo quatro tabletes de maconha. Disse também que as duas balanças de precisão, duas balanças com pesagem em quilogramas e os dois rádios HT estavam dentro do carro, e não no interior de sua residência e a espingarda encontrada na residência pertence ao seu companheiro, Luis. Esclareceu que Fagner é funcionário/mecânico da oficina e que Ugson é filho de uma cliente, que foi à oficina para verificar se a moto de sua mãe já estava pronta.

Já Luís, extrajudicialmente (fls. 60-62 – ID. n° 59975846), declarou que trabalha em uma oficina que também serve como sua moradia.
Afirmou que, no dia dos fatos, não estava em casa
e que sua esposa chegou do trabalho por volta das 17h00, enquanto ele saiu da oficina às 16h00 de moto para ir ao bairro Estrela D'Alva, em Várzea Grande, buscar um Fiat Uno vermelho na casa de seu cliente Luiz Daniel. Ao chegar à casa de seu cliente (Luiz Daniel), pegou o Fiat Uno vermelho, e Luiz voltou pilotando a motocicleta.
Quando chegou em casa/oficina, soube que sua esposa havia sido presa
. Afirmou que a única balança apreendida que lhe pertence é uma branca da marca QUANTA, utilizada para pesar gás para manutenção de ar-condicionado veicular e residencial. Negou a propriedade das outras três balanças e dos dois rádios comunicadores, afirmando que eles jamais poderiam ter sido encontrados em sua casa. Ademais não soube explicar por que os policiais alegaram ter encontrado drogas com Esteice. Sobre o veículo encontrado na oficina
, Luís disse que era um Monza azul, placa BOO-9512, deixado há cerca de três meses
por um homem identificado como Jorge, que queria fazer o motor. Disse que desmontou as peças do motor para retificar e fez o orçamento. No entanto, ao tentar entrar em contato com Jorge, a ligação indicava que o número não existia e que
Jorge nunca mais apareceu na oficina
. Esclareceu que a negociação foi informal, recomendada por um vizinho que também trabalha com oficina. Acrescentou que Fagner lhe disse que os policiais tinham uma bolsa vermelha vazia e, ao chegarem ao veículo Monza, colocaram quatro tabletes de maconha dentro da bolsa. Quando perguntado por que Fagner disse que ele estaria em casa, respondeu que não sabia, talvez por orientação do advogado ou pressão da polícia militar. Por fim, afirmou que outras pessoas estavam no local e que Ugson disse ter visto sua esposa Esteice sendo agredida com "sacoladas" e que tentaram afogá-la em uma caixa d'água e foi coagida a dizer que não havia apanhado no corpo de delito.

Em juízo (mídia), Esteice, relatou que estava dentro de casa e se assustou com a presença dos policiais. Que os policiais revistaram a residência e não havia ninguém na frente da casa.
Mencionou que Luís havia acabado de sair quando a polícia entrou.
Disse que quando percebeu a polícia, eles já estavam quebrando o carro. Esclareceu que o carro pertencia a um cliente, mas ela não sabia a qual cliente, pois trabalhava na época e não se lembrava há quanto tempo o carro estava ali, já que saía de dia e só chegava à tarde. Que costumava chegar em casa por volta das 17h30 e, naquele dia, tinha acabado de chegar na residência. Afirmou que não viu as balanças dentro de casa e que não viu rádio HT. Quando os policiais chegaram, todos foram para o quintal e ficaram de costas. Declarou que sua casa é grande e que não corre o risco de seu marido guardar algo na casa sem seu conhecimento, pois ela não se envolve com essas coisas. Quando perguntada sobre o motivo pelo qual a polícia inventaria algo tão grave para prejudicá-los, disse que não sabia explicar.

O acusado Luís, em juízo (mídia), negou os fatos,
afirmando que não estava em casa no dia
, pois havia saído para pegar um carro para um cliente. Alegou que quem abriu o portão para os policiais foi seu padrasto, ex-marido de sua mãe, pois na época ele estava morando com eles. Disse que os portões estavam fechados, e que os policiais chegaram e tentaram abrir o portão pequeno e que não havia ninguém na frente da casa, e sua esposa tinha acabado de chegar do trabalho e nem havia trocado de roupa.
Explicou que o carro foi deixado por um cliente, que antes de procurá-lo, havia passado em outra oficina que o indiciou. Alegou que carro estava na oficina há pouco mais de uma semana, na garagem dos fundos, e que começou a mexer na parte da frente do carro, mas não mexeu no porta-malas ou em qualquer outra parte, pois estava aguardando um sinal do cliente
. Explicou que o cliente precisa dar um sinal, 50% do valor do serviço, antes de continuar o trabalho. Nesse meio tempo, a polícia entrou e encontrou a droga no carro. Ressaltou que já foi preso e processado por receptação, mas nunca por tráfico, e que já perdeu um irmão por causa de drogas. Disse que o carro não foi apreendido e que está em sua casa até hoje.
Alegou que tentou encontrar o dono do carro, inclusive indo ao endereço do documento do veículo, mas não encontrou
ninguém e que o carro era um Monza, e o dono se chama Jorge.
Afirmou que uma das balanças, da marca Quanta, é de sua propriedade, pois trabalha com ar-condicionado de veículos e residências, utilizando-a para pesar gás. As outras balanças não lhe pertenciam. Que possuía os rádios, mas eram velhos e estavam em cima do guarda-roupa e a espingarda também era sua. Por fim disse que não conhece os policiais e nunca teve nenhum problema com eles
.

Vejamos o que disseram as testemunhas.

Em juízo, o policial Alexsandro (mídia), relatou que estavam em patrulha com o soldado Ricardo quando receberam uma informação de um transeunte de que um casal iria até o local para pegar entorpecentes e que havia drogas dentro de um veículo na garagem.
Que já havia relatos de que Luís praticava tráfico de drogas na região. Que a casa, situada em um ponto elevado, permitia a visão da aproximação da viatura, sendo um local estratégico para fuga
.
Solicitando apoio, chegaram à residência, onde um indivíduo correu, deixando para trás uma senhora, na bolsa foram encontrados tabletes de drogas. Posteriormente, encontraram mais entorpecentes no bagageiro do veículo e foi o soldado Ricardo que conseguiu abrir o porta-malas e retirar as drogas
. Que o local exalava um forte odor de entorpecentes e
durante buscas na residência, encontraram outros itens ilícitos, como uma arma de fogo e balanças de precisão
. Disse não se recorda se a bolsa estava com Esteice, mas ela disse que a pessoa que fugiu era um conhecido.
No veículo, foram apreendidos tabletes de maconha e balanças no interior da residência
.

O policial Ricardo, em juízo (mídia), disse que estavam em patrulhamento quando receberam a informação de que havia chegado uma remessa de entorpecentes e que um casal iria buscar a droga naquele momento. Pediram apoio e foram até o local e, ao chegarem, viram o casal e o rapaz jogou a mochila no chão e saiu correndo, enquanto Esteice tentou fechar o portão
. Que fez um breve acompanhamento a pé, mas o rapaz conseguiu pular o muro e fugir.
Na bolsa encontraram quatro tabletes de maconha e, então, fizeram uma busca no veículo estacionado na garagem. Ao passar próximo ao vidro do veículo já sentiram o cheiro de maconha e encontraram mais no porta-malas. Na residência, encontraram uma espingarda e outros materiais ilícitos. Posteriormente, a mãe de Luís chegou à residência e alegou que a casa era do filho dela e que foi Esteice quem confirmou à mãe dele que Luís havia fugido e que a arma pertencia ao seu esposo
.
Que a bolsa foi encontrada com Esteice. Não se recorda ao certo se a balança estava junto com o entorpecente, mas todo o material foi encontrado na casa
.
Quando perguntado pelo juiz se a bolsa foi deixada pelo acusado ou se era de Esteice, foi dito que a bolsa foi deixada por ali e Esteice afirmou que era de Luís
.

O informante Fagner, em juízo (mídia), disse que trabalhava de vez em quando com Luís Gustavo na época. Disse que tinha dinheiro para receber e, ao chegar, a polícia entrou. Alegou que não sabia de nada e foi até a casa para receber o pagamento de um serviço de carro feito no dia anterior. No dia, estava lá para receber o dinheiro e não acompanhou quando a polícia encontrou os tabletes de maconha. Afirmou que ficou parado no local e que os policiais já chegaram com as drogas. Disse que não viu se a droga foi encontrada no carro, pois o veículo estava parado ali há muito tempo, mas não perguntou a Luís Gustavo, supondo que o carro estava ali para conserto e nem sabia de quem era o veículo. Luís Gustavo tem uma oficina no local e, às vezes, ele trabalha lá quando está disponível. Não viu Luís fugir, pois, quando entrou, foi perguntar por ele, mas a polícia entrou logo em seguida. Informaram que Luís não estava, pois tinha saído para fazer um socorro de um carro.

A testemunha Ugson, em juízo (mídia), alegou estar na sala dentro da casa e que a guarnição chegou e pediu pra todo mundo se retirar. Afirmou que não tinha ninguém fora da residência e que todos estavam com ele dentro da residência. Disse que foi o pai “dele” que abriu o portão pra os policiais entrarem. Que não visualizou o momento em que a polícia encontrou as drogas e nem os rádios. Sobre sua relação com os acusados, disse que tem negócios com eles. E que estava no local porque Luís Gustavo estava fazendo um conserto na moto de sua mãe e que foi lá ver o andamento do serviço.

Pois bem, a autoria com relação ao acusado Luis está devidamente elucidada, conforme ressai da acurada análise ao acervo probatório produzido nos autos.

Conforme
já demonstrado, as testemunhas policiais narraram com riqueza de detalhes como se deu a abordagem inicial, onde o acusado Luís foi visto com a uma mochila na frente da residência e, ao perceber a presença policial, dispensou a mochila com entorpecentes e empreendeu fuga
.

O acusado tenta se desvencilhar a todo o momento de sua culpa, alegando que não estava no local e que não teve acesso ao porta-malas do veículo e que seria “impossível” a droga ser encontrada na sua residência, pois, segundo ele, ali não tinha droga
.

Contudo, levando em consideração cada versão apresentada, todos os elementos apontam para sua responsabilidade. Primeiramente, embora Fagner tenha afirmado em juízo que o acusado não estava no local, extrajudicialmente forneceu versão completamente diferente.
Vejamos: Fagner: “[...]
Que ontem fez um bico na oficina de LUIZ GUSTAVO e hoje final da tarde foi lá para receber dinheiro; QUE quando chegou lá ajudou Luis Gustavo a montar uma moto, ocasião em que a PM chegou e começou a revirar os carros (...) QUE quando a polícia chegou LUIZ GUSTAVO havia entrado na residência dele e o declarante não sabe se ele fugiu
[...]”.

Veja-se que Fagner afirma que estava ali para receber um dinheiro e que, ao chegar, ajudou o acusado a desmontar uma moto, momento em que a polícia entrou e, embora não soubesse dizer se o acusado fugiu, Fagner afirmou que Luís entrou na residência quando a polícia chegou, demonstrando, portanto, que o acusado não havia saído para buscar um veículo como alegou e, sim, que realmente estava no local e quando a polícia chegou, de alguma forma não mais foi visto
.

Segundo: Luís alega que o carro foi deixado por um cliente para conserto, versão essa que não corresponde às suas próprias falas de outro momento. Isso porque quando indagado extrajudicialmente, o acusado disse que o carro estava ali há cerca de três meses, mas em juízo disse que o veículo ficou por ali um pouco mais de uma semana
.

Então, o carro estava ali há uma semana ou há três meses? Parece evidente a tentativa do réu em se desvencilhar da culpa, atribuindo-a a algum cliente distraído, o que não prospera, haja vista que os policiais foram claros em afirmar que o réu efetivamente estava com parte da droga, abandonando-a na fuga
.

Além do mais, efetivamente não é crível que um traficante esqueceria considerável quantidade de droga em um veículo em uma oficina. E apesar de afirmar que ali não havia drogas, extrajudicialmente, Esteice, disse que viu quando os policiais acharam a drog
a.

Ademais, também não há como levar em consideração a versão da acusada Esteice de que não havia ninguém na frente da residência.

Isso porque, a testemunha Ugson, em juízo, afirmou que todos estavam dentro da residência, entretanto, embora não tenha esclarecido quem seriam “todos” que estavam dentro da residência, extrajudicialmente alegou situação diversa, afirmando que:”[...] foi até a oficina para ver como estava a moto; QUE a moto ainda não estava pronta; QUE o declarante pediu para ir ao banheiro; QUE quando estava no banheiro, os policiais chegaram na casa [...]”

Então, como poderia a testemunha alegar que estava no banheiro e, em juízo, dizer que estava com “todos” na sala?

Destaca-se ainda que Fagner afirmou que, ao entrar, a polícia chegou, então, obviamente não poderiam todos estar dentro da residência, como afirmou a acusada Esteice e a testemunha Ugson. Pelo visto criou-se uma versão fantasiosa, porém cheia de contradições, para proteger o réu
.

No caso, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão da droga formam um conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva por parte do réu. Ressalte-se que o depoimento dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merece credibilidade, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos, constituindo-se, assim, elementos aptos a respaldar a condenação. (...)

A propósito, o art. 28, § 2.º, da Lei n.º 11.343/06 determina que a análise da destinação do entorpecente, e, consequentemente, a distinção entre os delitos de tráfico e de posse de drogas para consumo próprio, deve ser feita de acordo com a natureza e a quantidade da substância, com o local e as condições em que se desenvolveu a ação, com as circunstâncias sociais e pessoais, bem como com a conduta e os antecedentes do agente. No caso, foram apreendidas 11 (onze) porções de material seco e prensado no formato de tablete, sendo 1 (um) envolto em fita adesiva de coloração parda e 10 (dez) envoltos em fita adesiva de coloração verde. O peso total das porções foi de 7,675 kg de maconha.

Além disso, foram apreendidos 1 (uma) bolsa de cor vermelha, 2 (dois) rádios comunicadores, 2 (duas) balanças de pesagem em quilogramas e 2 (duas) balanças de precisão. Frise-se que para a caracterização da traficância, é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33, caput, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, como no caso em que os Luís mantinha em depósito substâncias entorpecentes. (...) Portanto, uma vez que os fatos restaram devidamente esclarecidos no feito, a condenação de Luís é medida impositiva. (...).”

Anoto que a corré foi absolvida.

Não obstante a irresignação da Defensoria Pública, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem a dúvidas quanto à responsabilidade penal atribuída ao apelante, sobretudo diante dos depoimentos dos policiais e das circunstâncias da apreensão da significativa quantidade de droga, acompanhada de balanças, em sua oficina.

Os agentes públicos – Alexsandro da Silva Costa e Ricardo do Nascimento Dias –, ouvidos sob o crivo do contraditório, relataram com precisão as circunstâncias que culminaram na apreensão dos ilícitos na oficina do apelante. Ambos foram categóricos ao afirmar que, após receberem informação de que um casal buscaria substância entorpecente no local mencionado, dirigiram-se ao imóvel, onde visualizaram o réu segurando uma mochila, o qual, ao perceber a aproximação da guarnição, empreendeu fuga para o interior da residência, dispensando a referida bolsa que continha tabletes de maconha.

Ato contínuo, localizaram mais tabletes no interior do veículo estacionado na garagem do imóvel, totalizando 7,675 kg de maconha. No local, também foram apreendidas duas balanças de precisão, duas balanças de pesagem em quilogramas, dois rádios HT e uma espingarda calibre 36.

A escusa apresentada pelo apelante, de que não se encontrava no local no momento da diligência e que desconhecia a existência dos entorpecentes, não se revela crível diante do conjunto probatório constante dos autos.

Ademais, observa-se que há contradição entre os depoimentos do próprio réu e das testemunhas arroladas pela defesa [Fagner e Ugson].

A testemunha Fagner disse [em Juízo] que o réu não estava no local quando os policiais entraram na residência. No entanto, durante a fase inquisitorial, afirmou que, quando os policiais chegaram, o réu tinha acabado de adentrar no imóvel – o que indica presença dele na oficina.

Por sua vez, Udson declarou [em Juízo] que, quando os agentes públicos ingressaram no imóvel, se encontrava na sala com “todos” [não especificou quem seriam], negando a existência de outras pessoas do lado de fora da residência. No entanto, em sede extrajudicial, declarou que estava no banheiro no momento da chegada dos policiais.

Tais contradições evidenciam a tentativa das testemunhas supracitadas em coadunar suas versões com a narrativa do réu, no intuito de afastar sua responsabilidade penal, o que não encontra respaldo no restante da prova colhida.

De mais a mais, apresenta-se irrelevante se o réu estava ou não no imóvel no instante da diligência, pois os entorpecentes foram encontrados no interior da residência/oficina de sua propriedade. Esse fato, por si só, afigura-se suficiente para demonstrar o domínio do réu sobre as substâncias ilícitas e revelar seu vínculo direto com a prática criminosa.

Destaco que, em se tratando de delito de tráfico de drogas, cuja tipificação penal contempla condutas múltiplas e de natureza alternativa, a simples guarda ou depósito de substância entorpecente são aptas, por si sós, a configurar o tipo penal.

Embora o apelante alegue que a droga não lhe pertencia e que os equipamentos apreendidos [balanças e rádio] teriam outra finalidade, tais justificativas não se sustentam frente às provas produzidas, que evidenciam, com segurança, que ele mantinha os entorpecentes armazenados com a finalidade de comercialização.

O argumento defensivo de que a residência também era utilizada como oficina mecânica e que o veículo pertencia a um cliente [que sequer foi identificado] igualmente não se sustenta.

A falta de comprovação de qualquer vínculo negocial com o alegado proprietário do automóvel, somada à inexistência de registros formais da suposta prestação de serviço, torna absolutamente inverossímil a alegação de que o apelante desconhecia as drogas ocultadas no porta-malas.

Ressalto, ainda, que a justificativa do apelante, de que a única balança sob sua posse era destinada à pesagem de gás refrigerante, não afasta o fato de que outras três balanças [de precisão e de quilogramas] também foram encontradas no interior da residência, o que, aliado aos demais elementos coligidos, constitui indicativo de que o imóvel era utilizado para o fracionamento e a distribuição de substâncias entorpecentes.

Nesse contexto, ao reverso do que sustenta a defesa, os elementos produzidos, somados, são suficientes para demonstrar a autoria do tráfico de drogas atribuída ao apelante, justificando a manutenção do édito condenatório.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“Cabendo à defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se a versão apresentada pelo agente mostra-se isolada no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente.”
(N.U 0005627-17.2016.8.11.0042, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 04/09/2021)

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

Por fim,
“quanto ao pedido de reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, entendemos tratar-se de providência inócua, pois, tendo sido a pena-base fixada no mínimo legal, não há possibilidade de redução abaixo desse patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ”
, consoante bem apontado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025